Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718254-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA CARDOSO ROCHA SARAIVA TEIXEIRA, MARIA AUXILIADORA CASTRO E CAMARGO, SEBASTIANA DE ARAUJO ROSA NASCIMENTO, JOSE JULIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE AVELINO AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS - ANAFE, LADEMIR GOMES DA ROCHA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Auxiliadora Castro e Camargo e Outros contra a decisão interlocutória da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou a emenda da petição inicial (autos de no 0718925-96.2021.8.07.0001, ID no 93867267, págs. 1-2). 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 26287194, sob pena de deserção. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO